Tribunal: TJDFT
Processo: 0762719-93.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0762719-93.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: B2W VIAGENS E TURISMO LTDA, COMPAGNIE NATIONALE ROYALAIR MAROC RECORRIDO: PATRIC LOTTICI KRAHL, B2W VIAGENS E TURISMO LTDA, COMPAGNIE NATIONALE ROYALAIR MAROC DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário fundamentado em alegada violação aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório (artigo 5o, incisos II, LIV e LV da Constituição Federal), contra acórdão assim ementado: “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA. PASSAGENS. EMPRESA AÉREA. PLATAFORMA DIGITAL. VINCULAÇÃO DE OFERTA. FORNECEDOR. ART. 30 CDC. AUSÊNCIA. PREÇO VIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Recursos próprios, regulares e tempestivos. 2. Recursos interpostos por ambas as partes rés. 3. A empresa aérea alega que, em razão de problema sistêmico, o consumidor adquiriu junto a corré, passagens aéreas por valor muito inferior ao praticado pelo mercado. Acrescenta que não ofertou qualquer promoção de passagem em seu site e, portanto, não há que se falar em responsabilidade pela oferta realizada pela corré. Por fim, sustenta a desproporcionalidade da multa aplicada em caso de não cumprimento da obrigação. Requer a improcedência dos pedidos iniciais. 4. A primeira ré alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta que o erro no valor era de fácil constatação pelo consumidor, e que a emissão de passagens é de responsabilidade da companhia aérea. Por fim, insurge-se contra a aplicação da multa diária, bem como o seu excessivo valor. Requer a improcedência dos pedidos iniciais. 5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990). 6. Preliminar. A petição inicial narrou adequadamente os fatos relevantes e deduziu pedido coerente com a causa de pedir em relação às rés, inexistindo vícios que impeçam a sua compreensão. Quanto à legitimidade passiva, esta deve ser apreciada em abstrato, conforme a teoria da asserção e, no caso, foram narradas as condutas, a legitimar a inclusão da primeira ré no polo passivo, tendo em vista que a compra dos bilhetes aéreos ocorreu em sua plataforma digital. Saber se a ré, ora recorrente, deve ou não ser responsabilizada civilmente é matéria que interessa ao mérito da ação, e não às condições da ação abstratamente consideradas. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 7. Todos os fornecedores que se encontram na mesma cadeia produtiva respondem solidariamente pelos eventuais danos causados ao consumidor (art. 7o, parágrafo único c/c art. 25 § 1o, CDC). 8. Consta dos autos que o autor adquiriu as passagens aéreas a preços promocionais, havendo, inclusive, confirmação da compra. Após uma semana as passagens foram canceladas, unilateralmente, com previsão de estorno de valores, o que não ocorreu. 9. De acordo com o art. 30 do CDC, toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar. 10. Não obstante o fornecedor poder se escusar na demonstração de erro de fácil constatação, tal circunstância não se verifica. No caso, não há erro material na veiculação da oferta, tampouco preço vil, a eximir o fornecedor de seu cumprimento. As passagens foram reservadas e adquiridas mediante anúncio de oferta. Não há que se falar em erro grosseiro do valor ofertado, afinal, não é raro que as companhias aéreas e empresas de plataforma digital anunciem passagens com preços reduzidos, ainda mais, em época conhecida como “Black Friday”. 11. Demais disso, devidamente comprovado nos autos a propaganda das tarifas reduzidas (ID 15980456, pag.02), a confirmação da compra (ID 15980457, pag.01 ) e a emissão do bilhetes eletrônicos (ID 15980458). 12. A multa cominatória encontra amparo nos artigos 536 e 537 do CPC. Sua função é servir de instrumento para estimular a parte a adotar (ou se abster de) determinada conduta, e a fixação do seu valor, bem como a periodicidade, devem estar de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, observando-se, por exemplo, a complexidade da obrigação, a situação patrimonial das partes, os benefícios e prejuízos de um e de outro pelo cumprimento ou não da obrigação, entre outros. O art. 537, §1o, II, do CPC preconiza que “o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la” quando “o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para descumprimento”. In casu, a multa diária fixada não se revelou excessiva, devendo ser mantida. 13. Sentença mantida. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido. (art.55, Lei 9099/95). 14. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95). Não obstante a ausência de sustentação à tese de violação aos princípios concernentes à ampla defesa e ao contraditório, uma vez que a decisão atacada está devidamente fundamentada, não estando o colegiado obrigado a examinar cada um dos fundamentos apresentados, não é admissível o recurso extraordinário aviado pela parte. A análise da pretensa violação à Constituição Federal implica o reexame de conteúdo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Disso decorre que o recurso tem repercussão geral afastada, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE598365 (Tema 181), no mesmo sentido do que já havia sido decidido anteriormente: “cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa” (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/03/2009), o que obsta o exame do presente apelo. Ademais, a matéria diz respeito a questão de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária, sem repercussão econômica, social ou jurídica que extrapole a relação existente entre as partes. Para esta hipótese, o Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, afastou a possibilidade de recurso extraordinário em acórdão assim ementado: “PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC.” (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015 ) ANTE O EXPOSTO, nego seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1030, inciso I, b, do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal